Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005612-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), JEFERSON MARQUES DE JESUS - CPF: 052.583.331-59 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON ANTONIO DE CARVALHO SANTOS - CPF: 057.121.741-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIKIELE FREITAS MORENO - CPF: 061.677.291-23 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGO LOPES DA SILVA - CPF: 053.760.621-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 041.149.451-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005612-11.2026.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON MARQUES DE JESUS
IMPETRANTE: LORRAN BONFIM GUTIERREZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Jeferson Marques de Jesus contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o da Lei no 12.850/2013 e no art. 158, § 1o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se a alteração de competência compromete a validade e a contemporaneidade dos fundamentos da custódia; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegação de ausência de autoria demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado Criminal no 42 do Tribunal.

O decreto preventivo fundamenta-se em elementos concretos colhidos na investigação, como relatórios de inteligência, depoimentos sigilosos de vítimas, reconhecimentos fotográficos, análise de vínculos telefônicos e movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica do paciente.

O juízo de origem justifica a prisão para garantia da ordem pública diante do
modus operandi
, consistente na participação em organização criminosa estruturada voltada à extorsão sistemática de comerciantes mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo.

Os elementos indiciários indicam atuação reiterada do paciente como executor das ameaças e responsável pela coleta de valores extorquidos, evidenciando divisão de tarefas e papel relevante na estrutura criminosa.

O Relatório de Inteligência Financeira aponta movimentação de R$ 376.298,00 em período determinado, incompatível com a capacidade econômica do paciente, revelando indícios de lavagem de capitais.

O art. 312, § 3o, II, do CPP, com redação dada pela Lei no 15.272/2025, estabelece que a participação em organização criminosa constitui critério objetivo para aferição da periculosidade do agente e do risco à ordem pública.

A alteração de competência decorrente da Resolução TJMT/OE no 1/2026 configura questão processual que não invalida os atos praticados pelo juízo originário nem afasta a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva.

O Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis ratificou os atos constritivos anteriormente proferidos e deu regular prosseguimento ao feito, afastando alegação de ausência de juízo competente.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. Não é cabível, em
habeas corpus
, a análise aprofundada de autoria delitiva quando dependente de reexame do conjunto fático-probatório. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a participação do agente em organização criminosa estruturada e a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A alteração superveniente de competência, fundada em reorganização jurisdicional, não invalida a decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva nem afasta a contemporaneidade de seus fundamentos. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, art. 2o; Código Penal, arts. 158, § 1o, 29, 69 e 71; Lei no 9.613/1998, art. 1o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 51, §§ 1o e 2o; CPP, art. 312, § 3o, II (com redação da Lei no 15.272/2025).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Criminal no 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005612-11.2026.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON MARQUES DE JESUS
IMPETRANTE: LORRAN BONFIM GUTIERREZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON MARQUES DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa e extorsão – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 158, § 1o do CP.

O impetrante sustenta que: 1) não há prova direta da participação do paciente nos crimes imputados, inexistindo reconhecimento formal por parte das vítimas ou apreensão de valores ilícitos em sua posse; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e concreta, pois limitou-se a afirmar a gravidade abstrata dos delitos apurados, sem a devida individualização da conduta e sem demonstração concreta do
periculum libertatis
; 3) as testemunhas protegidas já prestaram depoimento sob sigilo, não havendo diligências pendentes que pudessem ser comprometidas pela liberdade do paciente; 4) o paciente é primário, possui endereço fixo e familiares conhecidos na comarca, não havendo notícia de tentativa de evasão ou prática de novos crimes após sua prisão.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou substitui-la por prisão domiciliar.

Em razão de o impetrante ter apresentado unicamente a peça inicial, determinei a sua intimação para juntar as peças indispensáveis à instrução do
habeas corpus
, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, a denúncia e demais documentos pertinentes.

Em cumprimento à determinação, o impetrante apresentou cópias da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva e da que a manteve [proferida em 17.12.2025], e daquela proferida pela 7a Vara Criminal de Cuiabá que declinou a competência para a 5a Vara Criminal de Rondonópolis, proferida em 11.2.2026.

Na manifestação complementar, o impetrante sustenta que o fato de o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá ter declinado da competência reforça o constrangimento ilegal, pois o paciente permanece preso sem que haja juízo competente para apreciar sua situação atual.

Argumenta que a mudança de competência evidencia a ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, uma vez que a denúncia oferecida em agosto de 2025 baseou-se em indícios genéricos, sem demonstração de reiteração delitiva recente, e após essa data não ocorreu notícia de qualquer nova infração que autorize a segregação.

Ao final, reiterou os pedidos da petição inicial.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005612-11.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme as informações prestadas pelo juiz singular,
“o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Ozias Rodrigues (vulgo “Shelby” ou “Mustang”), Carlos Rodrigo Lopes da Silva (vulgo “Maxixe”), Maycon Antônio Carvalho Santos (vulgo “Netinho”, “Branquinho” ou “Chicó”),
Jeferson Marques de Jesus (vulgo “Jefinho”)
e Pablo Moreira Souza (vulgo “Máscara” ou “Casa Grande”),
pelo suposto cometimento das condutas descritas no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 158, §1o
, c/c. os arts. 29 e 71, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Codex; em desfavor de Naikiele Freitas Moreno e Paulo Augusto e Silva Dias, pelo suposto cometimento da conduta descrita no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP; e Weverson Junio Pereira Ribeiro (vulgo “Dodo”), pelo suposto cometimento da conduta descrita no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, art. 1o da Lei no 9.613/1998 e art. 51, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 3.688/1941, na forma do art. 69 do CP”
.

Colha-se da decisão constritiva:

“Cuida-se de Representação pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Afastamento do Sigilo de Dados Telemáticos, Admissão da Testemunha Sem Rosto e Sequestro/Indisponibilidade de Bens em desfavor dos representados, OZIA RODRIGUES (SHELBY, MUSTANG OU JOZIAS), CPF: 735.175.501-91; THAILLA LORRAINE MOMESSO RONDON, CPF 063.300.781-14; CARLOS RODRIGO LOPES DA SILVA (MAXIXE), CPF: 053.760.621-12, PABLO MOREIRA SOUZA (BIPOLAR), CPF: 048.762.771-76, MAYCON ANTÔNIO CARVALHO SANTOS, CPF: 057.121.741- 97;
JEFERSON MARQUES DE JESUS
, CPF 052.583.331-59; NAIKIELE FREITAS MORENO, CPF: 061.677.291-23, PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS, CPF: 022.172.901- 18; WEVERSON JUNIO PEREIRA RIBEIRO (CPF: 041.149.451-13), THALISSON FERNANDO SOUZA MOREIRA (CPF: 051.978.571-10), WESLEEY RONEY LEMES RODRIGUES (CPF: 046.187.141-66), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF: 062.142.861- 21) e WANDRIA FERREIRA MENDES (CPF: 046.957.341- 41) formulada pela D. Autoridade Policial da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente às medidas representadas (id. 188604432). Os autos vieram conclusos.

2 FUNDAMENTAÇÃO Preliminarmente, registre-se que a presente medida cautelar foi instaurada com o objetivo de instruir o Inquérito Policial no 1004970-63.2025.8.11.0003,
para apurar, em tese, os crimes de integrar organização criminosa com atuação de arma de fogo, extorsão em concurso de pessoas ou com emprego de arma de fogo, tipificados nos Art. 2o, §2° da Lei Federal no 12.850/2013 e Art. 158, §1o do Código Penal.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial através de denúncias anônimas (no 1/2025 e 10649.35144762/2025), feitas em janeiro deste ano, informando sobre a prática de extorsão mediante graves ameaças de morte aos comerciantes radicados da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso (modalidade de captação de recursos), realizada por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

As denúncias apontam que a facção criminosa estaria a exigir dos comerciantes uma taxa no percentual entre 5% a 15% sobre o faturamento mensal das empresas, sendo que a recusa resultaria em ameaças de morte.

Durante as entrevistas realizadas para apurar os fatos, constatou-se a veracidade das informações; no entanto, as vítimas, temendo represálias, se recusam a depor formalmente, uma vez que grande parte dos faccionados seriam residentes em seus bairros, imperando a “lei do silêncio
”.

Diante dessas ameaças e do receio de represálias do grupo criminoso, por questões de segurança, foram colhidos depoimentos indiretos “sem rosto” dos colaboradores.

Durante a oitiva das testemunhas, foi confirmada a prática do crime de extorsão em nome do “Comando Vermelho”, bem como foram identificados, por meio de reconhecimento fotográfico, as pessoas de Ozia Rodrigues, vulgo “Shelby”, “Mustang” ou “Josias”, Carlos Rodrigo Lopes da Silva, vulgo “Maxixi”, Pablo Moreira Souza, vulgo “Bipolar”, Maycon Antônio Carvalho Santos e
Jeferson Marques de Jesus
. Ainda de acordo com a Autoridade Policial, os elementos coletados indicam um esquema muito mais amplo do que se imaginava inicialmente, abrangendo vários setores do comércio e outras cidades do Estado de Mato Grosso.
Inclusive, Ozia Rodrigues e Carlos Rodrigo Lopes da Silva estão presos preventivamente pela prática de crimes análogos em desfavor dos comerciantes do camelô da cidade Várzea Grande (Cautelar n.o 1023465-72.2024.8.11.0042).

2.2.3) Da Individualização das Condutas.

(...)

e) Jeferson Marques de Jesus
: O investigado Jeferson Marques de Jesus foi identificado no curso da investigação como integrante do Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT)
com atuação direta nos crimes de extorsão qualificada praticados contra comerciantes
na cidade de Rondonópolis/MT. De acordo com os Relatórios de Investigação 2025.13.4240 e 2025.13.18239, Jeferson foi vinculado ao numeral telefônico +55 65 99850-8103,
utilizado em ações extorsivas, por meio de chamadas ameaçadoras e mensagens intimidatórias dirigidas às vítimas
. Além disso,
foi reconhecido por vítimas como responsável pelo recebimento direto de valores em espécie, indicando atuação não apenas como executor das ameaças, mas também como agente de coleta dos lucros ilícitos da organização
. A análise de vínculos constante do Relatório 2025.13.21201 revelou que Jeferson Marques de Jesus era próximo de Naikiele Freitas Moreno e de Pablo Moreira Souza, ambos já identificados como integrantes do CVMT, seguindo-os em suas redes sociais. Note-se ainda que, conforme Relatório de Inteligência Financeira n.121078.131.10889.13039,
o suspeito Jeferson Marques de Jesus movimentou o valor de R$ 376.298,00, entre 1/5/2023 até 6/7/2023,
tratando, segundo Coaf, de movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente, bem como de movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros, nos termos do art. 1o da Carta-Circular no 4.001/2020, do Banco Central do Brasil.
(....)

2.3 Da prisão preventiva Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus commissi delicti resulta das diligências contínuas e sucessivas conduzidas pela Polícia Judiciária Civil, as quais possibilitaram a identificação da autoria dos crimes investigados nestes autos.

Os elementos apresentados são suficientes para demonstrar a materialidade dos delitos, bem como indícios robustos de autoria, justificando o deferimento das medidas pleiteadas, especialmente em relação aos representados. Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos Relatórios de Investigação n.o 2025.13.4240, 2025.13.18239, 2025.13.10103, 2025.13.21201 e 2025.13.23803, que detalham a estrutura da organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT), os núcleos operacionais e financeiros, bem como os meios utilizados para a prática das extorsões e para a posterior dissimulação dos valores obtidos ilicitamente. Somam-se a esses documentos os depoimentos colhidos nos autos sob os registros 2025.8.20730, 2025.8.21158, 2025.8.42062, 2025.8.42693 e 2025.8.44848, que corroboram a narrativa acusatória e identificam os investigados como agentes ativos das condutas extorsivas.

Ademais, o Relatório de Informação n.o 001/2025/ROO/GAECO/MT consolida os vínculos entre os envolvidos e confirma o padrão reiterado de arrecadação ilícita, enquanto o Relatório de Inteligência Financeira n.o 121078.131.10889.13039, emitido pelo COAF, evidencia movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados, revelando indícios claros de lavagem de capitais
.

Em conjunto, tais elementos atestam, de forma contundente, a existência do fato típico, ilícito e penalmente relevante, demonstrando não apenas a ocorrência do crime, mas a sistemática delitiva estruturada para sua prática e ocultação. Os indícios de autoria, do mesmo modo, recaem sobre as pessoas dos representados, conforme individualização de suas condutas acima realizada, (vide item “Da Contextualização Fática”), sendo despiciente repeti-la neste tópico, sob pena de tautologia.
(...)

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva dos representados revela-se indispensável, considerando o elevado grau de periculosidade que demonstram
. (...)

Reprise-se que o grupo criminoso mantém a população sob constante intimidação, valendo-se de métodos de tortura, tanto psicológica quanto física, para aterrorizar cidadãos e consolidar seu poder.

Deve-se frisar que alguns dos comerciantes relataram que desenvolveram doenças como ansiedade, depressão, infartos, AVC e que outros cogitaram a fechar os seus negócios
.

(...)

Como se não bastasse, a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que sua atuação, se mantida em liberdade, pode intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a audácia e a estratégia meticulosa empregadas pelos representados na prática dos delitos, cujo objetivo é claramente a extorsão de comerciantes que lutam diariamente pelo sustento de suas famílias, torna-se evidente a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Registre-se ainda que a possibilidade de os investigados integrarem organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública, como forma de interromper suas atividades. (...). À luz do que já foi consignado, diversos comerciantes, embora saibam a identidade dos autores das extorsões, se recusam a colaborar formalmente com a investigação em razão do fundado temor de represálias, o qual é amplamente justificado pela estrutura hierarquizada e territorialmente organizada da facção Comando Vermelho de Mato Grosso (CVMT). Há relatos de ameaças veladas, intimidações contínuas e até mesmo repercussões físicas e psicológicas graves, como infartos e AVC’s sofridos por vítimas sob constante coação.”

Não obstante as argumentações do impetrante, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

No que se refere à tese de ausência de prova robusta quanto à autoria, trata-se de matéria que demanda análise aprofundada do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De mais a mais,
o ato constritivo não se baseou em meras suposições ou em gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos colhidos durante a investigação, como relatórios de inteligência, depoimentos de vítimas sob sigilo, reconhecimentos fotográficos, análise de vínculos telefônicos e movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica do paciente.

Tais elementos, em seu conjunto, demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados.

Noutro giro, verifica-se o que juiz de origem justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada no
modus operandi
empregado nos delitos,
notadamente pela participação do paciente em organização criminosa voltada à extorsão sistemática de comerciantes, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo
.

Conforme destacado na decisão constritiva, os fatos atribuídos ao paciente não se limitam a um evento isolado, mas integram um conjunto de condutas reiteradas, perpetradas em diferentes ocasiões e localidades, revelando uma estrutura criminosa organizada e dotada de divisão de tarefas, na qual o paciente desempenhava papel relevante.

O juiz singular destacou que

o paciente utilizava o número de telefone +55 65 99850-8103 para efetuar as extorsões e que foi reconhecido por vítimas como responsável pelo recebimento direto de valores em espécie.

Os elementos indiciários apontam que o paciente teria praticado reiteradas extorsões contra comerciantes da cidade de Rondonópolis,
comparecendo pessoalmente aos estabelecimentos para recolher os valores exigidos em espécie pela facção criminosa
, indicando atuação não apenas como executor das ameaças, mas também como agente de coleta dos lucros ilícitos do grupo criminoso.

O juiz, ainda, destacou que alguns dos comerciantes relataram que desenvolveram doenças como ansiedade, depressão, infartos e acidentes vasculares cerebrais, e outros cogitaram fechar seus negócios em razão das ameaças sofridas.

Além disso, o juízo de origem apontou a existência de movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica do paciente, no valor de R$ 376.298,00 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais), entre 1o.5.2023 e 6.7.2023, conforme Relatório de Inteligência Financeira emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, indicando indícios de lavagem de capitais.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a autoridade coatora consignou expressamente as circunstâncias concretas que justificam a manutenção da custódia cautelar, destacando a dinâmica dos fatos, a estrutura hierarquizada da organização criminosa, o papel desempenhado pelo paciente como liderança local, o
modus operandi
empregado nas extorsões, consistente na cobrança sistemática de taxas sob ameaças de morte, e os indícios de reiteração delitiva.

Cabe destacar o acréscimo introduzido no art. 312 do CPP pela Lei no 15.272/2025, que positivou critérios objetivos a serem considerados na aferição da periculosidade do agente, nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)
(...)

II –
a participação em organização criminosa
; (Incluído pela Leino 15.272, de 2025) (...).

Com efeito, não se pode afirmar que a decisão judicial careça de fundamentação idônea, tampouco se verifica a existência de elementos que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Lado outro, a alteração de competência, por si só, não implica a perda da contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

A decisão que declinou a competência para a 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis fundamentou-se unicamente na superveniência da Resolução TJMT/OE no 1/2026, que apenas modificou a jurisdição das varas criminais, atribuindo àquela vara a competência para processar e julgar as ações penais praticadas nas “Comarcas dos Polos VII e VIII” concernentes aos crimes previstos na Lei no 12.850/2013 e na Lei no 9.613/1998.

A mudança de competência constitui questão de ordem processual, que não afeta a validade dos atos praticados pelo juízo que decretou a prisão preventiva, nem implica a perda dos fundamentos que justificaram a medida extrema.

Ademais, nas informações prestadas, o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis noticiou ter ratificado
“os atos constritivos proferidos anteriormente e determinou a intimação do Ministério Público para que se manifeste acerca das preliminares suscitadas pelas defesas”
, bem como que
“o presente feito terá processamento regular nesta Unidade Judiciária, cuja competência foi ampliada”
.

Por fim, as condições pessoais favoráveis invocadas não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando confrontadas com a gravidade concreta das condutas imputadas.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026